Tribunal: TJDFT
Processo: 0724943-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724943-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE NUCLEO BANDEIRANTES DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 03/06/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. Realizada a audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Sustenta que o magistrado fundamentou de forma genérica a ordem de prisão, sem se ater às circunstâncias do caso concreto, o que configura constrangimento ilegal. Tece considerações acerca das condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário, possuir bons antecedentes e não responder a outros processos criminais, salvo um termo circunstanciado já arquivado. Afirma ser a gravidade do crime inerente ao tipo penal e que a ameaça foi apenas simulada, sem uso real de arma. Afirma a ausência de fundamentação quanto a impossibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Aponta, por fim, violação ao princípio da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, observando-se as diretrizes da Resolução no 425 do Conselho Nacional de Justiça, diante da situação de rua vivenciada pelo paciente. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Entretanto, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. Extrai-se dos autos de origem (0702739-26.2025.8.07.0011) haver sido o paciente preso em flagrante no dia 03/06/2025, após subtrair para si, mediante grave ameaça, uma mochila contendo objetos pessoais da vítima Irene de Sousa Viana, pessoa idosa. Consta que o paciente, na data dos fatos, por volta de 2h, no SOPI, Avenida Contorno, conjunto B, em frente à SERVICAR, Núcleo Bandeirante/DF, abordou a vítima dizendo que portava uma arma, momento em que subtraiu sua bolsa. Após os policiais militares serem acionados, localizaram o paciente nas imediações, com a bolsa subtraída. Na ocasião, o paciente confessou ter roubado uma mulher idosa simulando portar uma faca, tendo sido preso em flagrante. O titular da ação penal ofereceu denúncia em desfavor do paciente como incurso nas penas do art. 157, caput, do Código Penal (ID 239349521, origem). Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, o paciente foi preso em flagrante por roubo mediante grave ameaça. Os indícios de autoria estão presentes, principalmente pela confissão do próprio paciente, pelos depoimentos da vítima, testemunhas e do condutor do flagrante, além do Auto de Apresentação e Apreensão no 124/2025, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para prevenir a prática de outros delitos. Conforme relatado, o crime foi praticado em local público, contra vítima idosa e mediante grave ameaça (simulacro de faca), revelando a periculosidade do paciente e o risco à incolumidade pública. Ademais, a tese da impetrante de que não houve violência real, haja vista a grave ameaça ter sido exercida com simulacro, sem o uso real de arma, deve ser analisada pelo juízo natural, responsável por analisar e valorar a prova, após o devido contraditório. Tais fatores, ao contrário do defendido, são passíveis de consideração nesta etapa e espelham os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do investigado representa à ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Por fim, não se deve perder de vista que o paciente afirmou estar em situação de rua, o que também evidencia a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão e o risco à persecução penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator